Tribunal: TJDFT
Processo: 0013692-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0013692-19.2008.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE LUIZ MARQUES PICCININI, PRIGIANI JOIAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada no ID 64468299, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de ANDRÉ LUIZ MARQUES PICCININI e PRIGIANI JÓIAS LTDA, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. No recurso de apelação interposto (ID 64468300), a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL postulou a reforma parcial da r. sentença, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que a Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo d. Magistrado sentenciante, se mostra contrária às disposições contidas nas Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, editadas posteriormente, e por veicular entendimento que já se encontra superado pelo Supremo Tribunal Federal. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 64468305), o apelante refuta a argumentação vertida pela apelante e postula a manutenção da r. sentença. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 64771661, determinou a intimação das partes litigantes para se manifestarem a respeito da possibilidade de reconhecimento da nulidade da sentença. Em resposta, a apelante e o apelado manifestaram concordância em relação ao reconhecimento da nulidade da sentença (IDs 65144950 e 65458529). É o relatório. Decido. No caso em exame, a execução fiscal já havia sido extinta anteriormente, nos termos da r. sentença exarada no ID 50092615. Contra a referida sentença, o DISTRITO FEDERAL interpôs apelação cível (ID 50092617), também distribuída a esta Relatoria, e, após ser instado a comprovar documentalmente a data em que foi deferido o parcelamento dos créditos fiscais objeto da execução, manifestou a desistência do recurso (ID 51351250). Homologada a desistência do recurso de apelação (ID 51371582), o processo retornou ao Juízo de origem, oportunidade em que o DISTRITO FEDERAL postulou a extinção do processo, tendo em vista a prescrição da pretensão executiva. No entanto, o d. Magistrado de primeiro grau, sem se atentar para o fato de que a execução fiscal já havia sido extinta, em decorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, prolatou nova sentença, para o fim de extinguir o processo, com fundamento na prescrição do crédito tributário. De acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses de relação jurídica de trato continuado e nos demais casos previstos em lei. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Além dessas hipóteses, tem-se por caracterizada preclusão pro judicato, a impedir que o magistrado venha a examinar novamente questão já decidida. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (grifo nosso). De fato, o reexame de matérias já decididas ou a prolação de decisões incompatíveis com o que foi decidido anteriormente, sem que existam fatos novos ou interposição de recurso, é prejudicial à marcha processual e afronta o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, cito precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AgInt no REsp: 1762810 RJ (STJ – Primeira Turma, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: DJe 22/10/2021); APC 0704960-83.2023.8.07.0000 (6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Acórdão 1716134, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não poderia o d. Magistrado de primeiro grau ter julgado novamente a lide, para extinguir a execução fiscal em decorrência da prescrição da pretensão executiva, uma vez que se trata de processo que já se encontrava extinto pelo mesmo fundamento. Consequentemente, mostra-se evidenciada a nulidade absoluta da r. sentença recorrida, porquanto configurada a preclusão pro judicato. Convém salientar que tanto a apelante quanto o apelado manifestaram concordância em relação ao reconhecimento da nulidade da sentença (IDs 65144950 e 65458529). Pelas razões expostas, de ofício, CASSO A SENTENÇA EXARADA NO ID 64468299, em virtude de nulidade absoluta. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 12:11:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.